Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-30.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000094-30.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RENATO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ELADIO MONTEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A remoção
ex officio
se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, mas não afasta o dever de observância dos elementos vinculados do ato administrativo, especialmente a motivação.

A motivação deve expor, de forma clara e objetiva, as razões de fato e de direito que ensejam a prática do ato, em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A mera invocação genérica de “necessidade do serviço” ou “necessidades operacionais”, desacompanhada da indicação de circunstâncias fáticas concretas, não supre o dever de motivação e inviabiliza o controle de legalidade do ato.

O ato impugnado não indicou critérios objetivos, tampouco explicitou a real necessidade administrativa ou a unidade de destino do servidor, revelando fundamentação lacônica e insuficiente.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não subsiste quando ausente elemento essencial à sua validade, como a motivação concreta.

O controle jurisdicional exercido se limita à legalidade do ato administrativo, não configurando ingerência no mérito administrativo, mas repressão à arbitrariedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido da nulidade de atos de remoção desprovidos de motivação idônea.

O parecer do Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº 8000094-30.2021.8.05.0139
,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE JAGUARARI
e, como
Apelado -

JOSE RENATO ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/7